Tribunal: TJMT
Processo: 1000221-20.2018.8.11.0012
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1000221-20.2018.8.11.0012.
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Xavantina.
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A.
Recorrida: ANITA JULIANA MACHADO COELHO DE MELLO.
Data do Julgamento: 03/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- In casu, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente da inserção indevida de gravame no seu veículo, aliada a tentativa de solução administrativa inexitosa, fica, portanto o banco recorrido obrigado a reparar o dano moral suportado.
2- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
3- Com relação ao valor indenizatório, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4- No tocante a obrigação de fazer, determinada em sede de liminar, deve ser mantida.
7- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000221-20.2018.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANITA JULIANA MACHADO COELHO DE MELLO - CPF: 807.713.191-34 (RECORRIDO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME
-
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO
MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente da inserção indevida de gravame no seu veículo, aliada a tentativa de solução administrativa inexitosa, fica, portanto o banco recorrido obrigado a reparar o dano moral suportado.

2-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

3-

Com relação ao valor indenizatório, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4- No tocante a obrigação de fazer, determinada em sede de liminar, deve ser mantida.

7- Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020